Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, § 1o, e 306, caput, do CTB, em concurso formal, em razão de colisão de veículo automotor conduzido sob influência de álcool, da qual resultou lesão corporal culposa em vítima atingida por estilhaços.
2. A Defesa sustentou ausência de provas da materialidade e do nexo de causalidade entre a conduta da ré e a lesão alegada, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.
II – Questão em discussão:
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal culposa; e (ii) saber se os elementos colhidos nos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e a lesão sofrida pela vítima.
III – Razões de decidir:
4. A materialidade do delito restou demonstrada por conjunto probatório consistente, que inclui depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, registro em vídeo do sinistro, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.
5. A vítima relatou, de forma coerente e reiterada, ter sido atingida nos olhos por estilhaços resultantes da colisão, fato corroborado por gravação que mostra a reação imediata ao impacto.
6. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a comprovação da lesão leve, sendo suprida por outras provas admitidas pelo art. 167 do CPP e pelo princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155).
IV - Dispositivo
7. Recurso não provido.